Tribunal: TJDFT
Processo: 0726736-91.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0726736-91.2023.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO BRADESCO SA EMBARGADO: CP 302 SUL COMERCIO DE CALCADOS LTDA DECISÃO Razão assiste ao embargante. Os elementos processuais (ID 55758805 e 55758806) demonstram que o recorrente comprovou o recolhimento das custas e do preparo no prazo assinalado por lei. Destarte, acolho os embargos de declaração opostos para, sanando o vício apontado, desconstituir a decisão proferida (ID 55801829). Intime-se. Após, voltem para análise do recurso inominado interposto. Brasília/DF, 5 de abril de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006